Tribunal: TJPA
Processo: 0808788-76.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808788-76.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERÃO CABÍVEIS QUANDO OCORRER OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. MULTA. FIXAÇÃO DE LIMITE. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado.

2.

O Juízo de piso fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem que houvesse previsão de limite, o que é vedado pela legislação pátria.

3.

O objetivo das
astreintes
não é obrigar a parte ré a pagar o valor da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. Ela é apenas inibitória. Ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz.

4.

Muito embora pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade do caso, a quantia arbitrada mostrou-se excessiva no diário de R$ 1.000,00 (mil reais) sem limite estabelecido.

5.

Reputo adequado manter o valor das astreintes em R$ 1.000,00 (mil reais) diários limitados a 30 dias, o que dá o total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Superior.

6.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecem dão provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 13/09/2021 a 20/09/2021.

Belém, 20 de setembro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº:
0808788-76.2018.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: COLARES.

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

PROCURADORA DO ESTADO: SIMONE S F DE BASTOS.

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: WILSON GAIA FARIAS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA): T
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante o
ESTADO DO PARÁ
e embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Busca a parte recorrente corrigir o Acórdão de id.
5799316 - Pág. 1/8
, dado nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE.MELHORAMENTO DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINOFUNDAMENTAL E MÉDIO DR. JOSÉ MALCHER. MUNICÍPIO DE COLARES. PRELIMINAR DAPERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.NEGADO. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Em nome do princípio da instrumentalidade das formas, prevista no art. 188 e art. 277, ambos do CPC, recebo o presente procedimento como um Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente.

2.O ajuizamento da medida mostrou-se imprescindível, para garantir a tutela jurisdicional, qual seja, as obras de climatização e forramento da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. José Malcher.

3.A obra ainda não foi concluída, demonstrando a necessidade de ir a Juízo para alcançar a tutela pretendida, bem como a utilidade da concessão da medida, o que preenche aos pressupostos processuais de interesse. Destarte, indefiro a preliminar arguida.

4.A probabilidade do direito resta evidenciada, por ser a EDUCAÇÃO um direito social, portanto um direito de segunda geração, previsto a partir do art.6º da CF

5.O direito à educação é a garantia ao mínimo existencial à luz da dignidade da pessoa humana. Entendimento adotado pelo STF, através de sua jurisprudência.

6.O que se vê no caso é o chamado periculum in mora inverso, isto é, o perigo da demora encontra-se no outro polo da relação jurídica/processual. É a comunidade estudantil e os servidores públicos que correm risco de lesão, caso não sejam realizadas as obras requeridas.

7.Recurso conhecido e não provido.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de omissão, já que a multa imposta é excessiva, uma vez que o Estado está providenciando medidas possíveis e cabíveis para a resolução da demanda.

Diz o recorrente que, a imposição de multa ao Estado do Pará afetará a coletividade, por essa razão requer o seu afastamento ou a sua redução, alterando a sua periodicidade.

Diante do exposto, pede o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso em que afirma que a multa fixada ao Poder Público, com o propósito de dar efetividade à decisão judicial, é plenamente possível e pacificada no âmbito da jurisprudência pátria, mormente, em razão da recalcitrância do ente estatal em cumprir com a obrigação imposta.

Assevera o agravado que o valor da multa diária fixada pelo Juízo
a quo
revela-se dentro do parâmetro estabelecido, sendo uma medida condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em decorrência da obrigação do Agravante ao cumprimento da decisão vergastada, bem como do dever prioritário do Poder Público à efetivação do direito à educação e à saúde.

Ressalta que os alunos da referida escola já ocupam um prédio adaptado há mais de cinco anos desde a data do ajuizamento da demanda (11/10/2015) e enfrentam dificuldades em razão da falta de estrutura, vez que o citado imóvel ocupado funcionava como uma pousada desativada.

Conclui, ao pedir a manutenção do Acórdão atacado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

De fato, no que diz respeito à ausência de análise quanto à fixação da multa, houve omissão no Acórdão objurgado.

Diante disso, passo à análise do item.

O Juízo de piso fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem que houvesse previsão de limite, o que é vedado pela legislação pátria.

Em relação à multa aplicada, o objetivo das
astreintes
não é obrigar a parte ré a pagar o valor da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. Ela é apenas inibitória. Ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz. (JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588).

Raciocínio adotado pelo STJ:

PROCESSUALCIVIL.RECURSOESPECIALREPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1.

Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste
recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa
diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a
obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental.

Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.
4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz
que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à
satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de
efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do RioGrande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1).

Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da
Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

Contudo, no caso em exame, muito embora pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade do caso, a quantia arbitrada mostrou-se excessiva no diário de R$ 1.000,00 (mil reais) sem limite estabelecido.

Dessa feita, reputo adequado manter o valor das astreintes em R$ 1.000,00 (mil reais) diários limitados a 30 dias, o que dá o total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Superior. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. EXORBITÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REITERADO DESCUMPRIMENTO.

AGRAVO IMPROVIDO. 1. In casu, o arbitramento da multa no total de R$

30.709,00 (trinta mil, setecentos e nove reais), em razão de reiterado

descumprimento de decisão judicial que determinou o atendimento da

agravada que encontrava-se grávida, não se mostra exorbitante.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 774.270/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 19/05/2017)

Ante ao exposto, diante da omissão no Acórdão de
id.
5799316 - Pág. 1/8,
CONHEÇO
E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do art. 1.022 do CPC, mantendo a multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais), limitando-a a 30 (trinta) dias, o que leva ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 28/09/2021